Tribunal: TJMT
Processo: 1036338-98.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036338-98.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VIRGINIA NUNES APRINIO EDEFONSO - CPF: 004.882.781-98 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIRGINIA NUNES APRINIO EDEFONSO - CPF: 004.882.781-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSO
S
INOMINADO
S
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. REJEITADA.
ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CÉDULAS DE CRÉDITO
.

SELFIE
E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL.
CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA.
DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S E SOMENTE DA PARTE RECLAMADA PROVIDO
.

1
.

A causa posta não apresenta complexidade suficiente a a
fastar a apreciação do juízo, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis
. Preliminar rejeitada.

2
. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

3
.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição bancária recorrente demonstrou a origem do débito ao juntar
selfie,
documento pessoal e
Cédula
s
de Crédito Bancário
. Prova robusta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT
.

4
.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de

cal
l
-center
e pactos eletrônicos.

5
.

Essas premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontrovers
o
, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6
.

Recurso
s conhecidos, provido o da parte reclamada-recorrente e desprovido o da reclamante-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
Recurso
s
Inominado
s
interposto
s

contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do
s
débito
s

sub judice

e condenar a empresa reclamada ao pagamento de R$
4
.000,00 (
quatro mil
reais) a título de danos morais.

A parte reclamante-recorrente, em suas razões recursais, pugna pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

A parte reclamada-recorrente, em suas razões recursais,
defende que as provas constantes nos autos são suficientes a comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito,
motivo pela qual pugna pela reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais ou redução do valor
.

Contrarrazões
da parte reclamante-recorrida pelo desprovimento do recurso, enquanto a reclamada-recorrida não as apresentou
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1036338-98.2022.8.11.0002

Polo Ativo

VIRGINIA NUNES APRINIO EDEFONSO e outros

Polo Passivo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Incompetência dos juizados especiais.

A causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei n. 9.099/1995).

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos
de admissibilidade
intrínsecos e extrínsecos
.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados no cadastro de proteção ao crédito
, em razão da não contratação dos empréstimos que originaram as negativações
.

Eis trecho da sentença recorrida.

“
Conquanto a Reclamada tenha alegado que o empréstimo foi realizado pela Reclamante, não há comprovação documental idônea para averiguar tal fato. Ora, não se anexa qualquer assinatura ou comprovante de contratação pela consumidora, dessa forma, é nítido que houve falha no serviço e que o negócio jurídico.

In
casu
, as provas apresentadas pela parte Reclamante comprovam a existência de nexo causal entre o ato ilícito e o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano moral, este é in
re

ipsa
, não sendo necessário à sua comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pela parte Autora. Não obstante, com relação ao valor requerido, entendo ser cabível montante inferior ao que consta em exordial, em respeito ao princípio da Razoabilidade e para não haver enriquecimento ilícito.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para:

I- Condenar a Reclamada a pagar à Reclamante à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da

data da citação válida.

II- Declarar a inexistência do valor de R$ 300,33 (trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), sendo devida a retirada do importe dos sistemas operacionais da Reclamada, sob multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a partir do trânsito em julgado desta decisão definitiva.
”.

Pois bem.
Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope
judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em que pese os argumentos da sentença, certo é que a parte
reclamada-
recorrente demonstrou a origem do débito ao juntar
em sede de contestação:

ficha cadastral
(i)
, foto do documento pessoal
(
ii
)
, biometria facial
(
iii
)
,
06 (seis)
Cédula
s
de Crédito Bancário com assinatura eletrônica
(
iv
)
e identificação de e-mail, IP, telefone, CPF e endereço do assinante
.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte
reclamada-recorrida
da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call
-center
e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada a Súmula 34 por esta Turma recursal:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse passo, deve se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

De forma semelhante:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TELAS DE SISTEMA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA DEMANDADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A concessionária de serviço público demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, comprovando que a unidade consumidora era de titularidade do consumidor, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

(TR-MT, N.U 1051283-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CREDITO
. NEGATIVAÇÃO
LICITA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas
faturas ,
consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não
constitui ato ilícito. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia. Sentença Reformada. (TR-MT, N.U 1000461-73.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

Desse modo, a parte
reclamada-recorrente
trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido
, motivo pela qual a conclusão do juízo
a quo
comporta reforma
.

Por consequência lógica, prejudicadas as razões recursais da parte reclamante-recorrente, tendo em vista o reconhecimento da relação jurídica entre as partes.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos
,
REJEITO
a preliminar arguida
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada-recorrente para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamante-recorrente.

Condeno a parte recorrente-reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão do disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Deixo de condenar a parte reclamada-recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios ante o êxito recursal (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023